Tribunal: TCU
Processo: 005.518/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3151/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados a seguir relacionados e em classificar como sigilosas as respectivas identidades (art. 23, inciso I, da Lei 12.527/2011). 1.Processo TC- Processo 005.518/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Identidade preservada (art. 23, inciso I, da Lei 12.527/2011). 1.3. Unidade: Agência Brasileira de Inteligência/Recursos Sigilosos/PR 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.